Tribunal: TJBA
Processo: 8169707-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169707-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERFECTBORR IND E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO PELA RELATORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SUBSISTENTE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169707-69.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PERFECTBORR IND E COMERCIO LTDA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.